Tribunal: TJMT
Processo: 1031035-07.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031035-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO HENRIQUE MARTINS - CPF: 029.755.931-12 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), THIAGO PAIVA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 049.091.221-41 (VÍTIMA), WERLEI RIBEIRO SILVA - CPF: 025.210.861-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON LIMA TAVARES - CPF: 014.318.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINADA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
ALEGADA IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA.
TESE DE QUE O CRIME (2009) ANTECEDE O PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019) E O TEMA 1.068 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO DECORRENTE DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA DE NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 09 (nove) anos de reclusão, pela prática de homicídio qualificado tentado. A impetração questiona a determinação da execução imediata da pena, fundamentada no artigo 492, I, "e", do CPP, e no Tema 1.068 do STF, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que o crime ocorreu em 2009, antes da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no artigo 492, I, "e", do CPP, e na tese fixada pelo STF no Tema 1.068, configura constrangimento ilegal por suposta violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, considerando que os fatos (2009) são anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019.

III. Razões de decidir:

3. A prisão determinada após a condenação pelo Tribunal do Júri não possui natureza cautelar, não se confundindo com a prisão preventiva (art. 312 do CPP). Trata-se de execução provisória da pena, fundamentada na soberania dos veredictos, garantia constitucional prevista no artigo 5°, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

5. A aplicação desse entendimento a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 não decorre de mera alteração legislativa, mas de interpretação constitucional acerca da soberania dos veredictos, princípio já consagrado na Constituição Federal de 1988, muito antes da ocorrência dos fatos.

6. A decisão do STF não
criou uma nova
norma penal mais gravosa, mas apenas reconheceu que a soberania dos veredictos, garantia constitucional preexistente, autoriza a execução imediata da pena. O próprio caso paradigma (RE 1.235.340/SC) versava sobre crime praticado em 2016, também anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019.

7. A alteração do entendimento jurisprudencial aplica-se de imediato aos processos pendentes, não havendo falar em proibição de irretroatividade por não se tratar de mudança normativa.

IV. Dispositivo e tese:

8. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

"1. A prisão determinada após condenação pelo Tribunal do Júri não possui natureza cautelar (art. 312 do CPP), mas sim de execução provisória da pena, fundamentada na garantia constitucional da soberania dos veredictos (art. 5°, XXXVIII, 'c', da CF)."

"2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.068 da Repercussão Geral, firmou a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Júri, independentemente do
quantum
aplicado."

"3. A aplicação do entendimento firmado no Tema 1.068 do STF a fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não configura violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa."

"4. O Tema 1.068 do STF não constitui inovação legal, mas sim interpretação constitucional de princípio (soberania dos veredictos) preexistente na Constituição Federal de 1988, anterior aos fatos delituosos."

"5. A alteração de entendimento jurisprudencial aplica-se de imediato aos processos pendentes, não se sujeitando à vedação da irretroatividade por não se tratar de mudança normativa."

Dispositivos relevantes citados:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: art. 5°, XXXVIII, "c"; art. 5°, XL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: art. 312; art. 492, I, "e". LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME).

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068).

STF, HC 248518
AgR
, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024.

STJ,
AgRg
no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/09/2024.

STJ,
AgRg
no REsp 1484708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
11/05/2018.

TJMT, N.U 1021951-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025.

RELAT
ÓRIO

EXMO. SR. DES
. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
TIAGO HENRIQUE MARTINS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

A impetrante alega, em síntese, que a prisão do paciente configura constrangimento ilegal, pelos seguintes fundamentos: a) o crime ocorreu em 2009, antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e do julgamento do Tema 1.068 pelo STF, que ocorreu apenas em 2024; b) a aplicação retroativa da nova redação do artigo 492 do CPP e do entendimento jurisprudencial viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; c) a norma que autoriza a execução imediata da pena possui natureza híbrida (processual e penal), não podendo retroagir quando prejudicial ao réu; d) o paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual, o que demonstra a ausência dos requisitos para a prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido (ID 314032878).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 316433356), argumentando que: a) a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri não se confunde com a prisão preventiva; b) o STF, ao julgar o Tema 1.068, fixou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"; c) a aplicação desse entendimento possui natureza de interpretação constitucional e não implica retroatividade de norma penal mais gravosa.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Alto Taquari/MT, sendo condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos III (emprego de meio cruel) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).

Na sentença condenatória, o Juiz-Presidente determinou a imediata execução da pena, com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral.

A controvérsia central deste
writ
consiste em verificar se a execução imediata da pena imposta ao paciente pelo Tribunal do Júri, com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal e na tese fixada pelo STF no Tema 1.068, configura constrangimento ilegal, considerando que o crime ocorreu em 2009, antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Inicialmente, é importante destacar que a prisão determinada após a condenação pelo Tribunal do Júri não possui natureza cautelar, não se confundindo com a prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Trata-se, na verdade, de execução provisória da pena, fundamentada na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

Nesse julgamento, o STF afastou a limitação temporal de 15 anos anteriormente prevista no artigo 492, inciso I, alínea "e", do CPP, entendendo que a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição Federal, independentemente do
quantum
da pena aplicada.

A questão que se coloca é se esse entendimento pode ser aplicado a fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que alterou o artigo 492 do CPP para prever expressamente a possibilidade de execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri.

A impetrante sustenta que a aplicação retroativa dessa norma e do entendimento jurisprudencial viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

No entanto, esse argumento não merece prosperar.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 não decorre de mera alteração legislativa, mas de interpretação constitucional acerca da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, princípio que já estava consagrado na Constituição Federal de 1988, muito antes da ocorrência dos fatos em questão.

A decisão do STF não
criou uma nova
norma penal mais gravosa, mas apenas reconheceu que a soberania dos veredictos, garantia constitucional preexistente, autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
aplicado.

Nesse sentido, é importante destacar que o próprio caso paradigma julgado pelo STF no RE nº 1.235.340/SC versava sobre crime praticado em 11 de agosto de 2016, ou seja, também anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019, conforme ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do HC 248518
AgR
:

"Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4.
N
o RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou,
naturalisticamente
, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016.
5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual." (HC 248518
AgR
, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024) (ID 316433356)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se alinhou ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, conforme se verifica no seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL.
QUANTUM
DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial. 2.
A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes.
3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 4.
Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri.
5. Agravo regimental provido." (
AgRg
no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 27/9/2024.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

"A prisão determinada não se trata de prisão preventiva, mas sim de execução imediata da condenação, autorizada pelo art. 492, I, "e", do CPP e pela Tese 1.068 do STF. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri justifica a imediata execução da pena, independentemente do total da sanção aplicada, sendo desnecessária a demonstração de
cautelaridade
ou de contemporaneidade dos fatos ou a reapreciação de provas.
A execução imediata da pena não afronta o princípio da presunção de inocência, pois se trata de ponderação constitucional em favor da efetividade da decisão soberana do Júri.

A fundamentação judicial ancorada na Tese 1.068/STF é suficiente para sustentar a execução provisória da pena, inexistindo ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
" (N.U 1021951-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
publicado
no DJE 05/09/2025
)

Portanto, a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 não configura retroatividade de lei penal mais gravosa, mas sim interpretação constitucional sobre a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, princípio que já estava consagrado na Constituição Federal desde 1988.

Não há que se falar em aplicação de lei mais gravosa de forma retroativa ao se utilizar o Tema 1.068. Isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF) já entendia que a condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a prisão imediata antes mesmo da entrada em vigor do Pacote Anticrime. Este entendimento é apenas uma interpretação da Constituição Federal,
e não de inovação legal com eficácia
ex

tunc
.

Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a alteração do entendimento jurisprudencial aplica-se de imediato aos processos pendentes de julgamento, caso dos autos, não havendo falar em proibição de irretroatividade por não se tratar de mudança normativa."

(
AgRg
no REsp 1484708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
11/05/2018
)

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal na execução imediata da pena imposta ao paciente pelo Tribunal do Júri, com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal e na tese fixada pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
TIAGO HENRIQUE MARTINS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025